Tribunal: TJMT
Processo: 1006877-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006877-48.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ODAIR GUILHERME FRANCA - CPF: 650.082.351-68 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), M. V. D. S. M. - CPF: 099.149.111-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES. PARCIAL VIABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PERTINÊNCIA. VÍTIMA DE 6 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. VULNERABILIDADE GRADUADA. ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO INDEVIDA DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. ANACRONISMO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir as condenações do réu pelos delitos de estupro de vulnerável e satisfação da lascívia mediante presença de criança, capitulados nos artigos 217-A,
caput
, e 218-A,
caput
, do Código Penal.

2. O requerente pleiteia, em relação à primeira condenação (pelo crime de estupro de vulnerável), o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, e, em relação à segunda (pelo crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança), o afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a culpabilidade do requerente foi validamente considerada em sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii) saber se os antecedentes do requerente foram corretamente avaliados em sua condenação pelo delito de satisfação da lascívia mediante presença de criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do CP, o fato de a idade da vítima estar muito distante do marco etário estabelecido no tipo penal (14 anos) justifica a exasperação da pena-base, na medida em que a maior vulnerabilidade da vítima acentua a reprovabilidade da conduta do agente. No caso dos autos, a ofendida tinha apenas 6 anos de idade quando da prática do delito, de modo que o acréscimo operado na sanção basilar, em decorrência da valoração desfavorável da culpabilidade, mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

5. Por outro lado, quanto à condenação pelo delito capitulado no art. 218-A do CP, constata-se anacronismo manifesto no reconhecimento dos maus antecedentes do requerente, uma vez que, para tanto, o Magistrado sentenciante se reportou a condenação por fato posterior. Assim, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, afastando-se a valoração desfavorável de referida circunstância judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Revisão parcialmente procedente.

Teses de julgamento:
“1. No crime de estupro de vulnerável, a idade da vítima, quando sensivelmente distante do marco etário definido no tipo penal, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade do réu. 2. Condenações por fatos posteriores à infração penal discutida nos autos, ainda que já transitadas em julgado, não podem ser consideradas antecedentes criminais”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 217-A,
caput
, e 218-A,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial no 2.107.370/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/10/2022; TJMT, Apelação no 0000696-30.2011.8.11.0079, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 29/7/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por Odair Guilherme França a fim de impugnar sua condenação à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal no 1003661-43.2023.8.11.0046, bem como sua condenação à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança, capitulado no art. 218-A do CP, que foi objeto da Ação Penal no 1001356-52.2024.8.11.0046.

Em síntese, o requerente pleiteia, em relação à primeira condenação, o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, e, em relação à segunda, dos antecedentes (Id. no 347022864).

Junta documentos (Ids. no 347022865-347022871).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela parcial procedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente – Pretendido redimensionamento da pena-base ao mínimo legal em relação ao crime de Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, com o afastamento da indevida valoração de maus antecedentes, haja vista que a sentença utilizou condenação por fato posterior para majorar a pena na primeira fase, em afronta ao art. 59 do CP, à Súmula 444 do STJ e ao entendimento firmado no RE 591.054/STF – Parcial procedência –Verifica-se dos autos que a condenação utilizada para macular os maus antecedentes na Ação Penal no 1001356-52.2024.8.11.0046 decorre de fato apurado na Ação Penal no 1003661-43.2023.8.11.0046, praticado em 17/08/2023, ao passo que o delito ora revisado ocorreu em 14/06/2022, evidenciando absoluta inversão da ordem cronológica dos eventos – Afronta ao art. 59 do CP – Violação à Súmula 444 do STJ – Inversão cronológica dos fatos – Necessidade de preexistência do fato e do trânsito em julgado para caracterização de antecedentes – Pela parcial procedência do pedido revisional, no tocante à Ação Penal no 1001356-52.2024.8.11.0046, para afastar a indevida valoração negativa dos maus antecedentes e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação” (Id. no 349685890).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

Como relatado, Odair Guilherme França, ora requerente, insurge-se contra duas condenações definitivas: a primeira, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal no 1003661-43.2023.8.11.0046; e a segunda, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança, capitulado no art. 218-A do CP, que foi objeto da Ação Penal no 1001356-52.2024.8.11.0046.

Em relação à primeira, o requerente pleiteia o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, argumentando que o fator considerado para tal valoração, qual seja, a idade da vítima, é inerente ao tipo penal de estupro de vulnerável.

Para melhor contextualização, convém transcrever a narrativa dos fatos que ensejaram tal condenação, nos termos da peça acusatória:

“No dia 17 de agosto de 2023, por volta das 15h00min, em uma residência particular, localizada na Rua Belo Horizonte, no 602E, Bairro Campos de Júlio em Campos de Júlio/MT, o denunciado ODAIR GUILHERME FRANÇA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com intenção de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com a vítima Alice Cristina Davy dos Santos de apenas 06 (seis) anos de idade na época dos fatos.

Segundo consta dos autos no dia 16 de agosto de 2023, a sra. Bianca Cristina Silva Davy (genitora da vítima) contratou o denunciado para podar uma árvore em sua residência, bem como instalar uma câmera e um lavatório no local, avulta-se que o acusado passou cerca de um dia e meio envolvido com os afazeres, tendo terminado o trabalho não ficou nada acordado para futuras empreitadas.

Ocorre, todavia, que no dia seguinte 17/08/2023 já no período da tarde o increpado voltou a casa da vítima, sob o subterfúgio de limpar o quintal do local, de modo que Bianca não se importou, mas achou estranha a presença do denunciado em sua residência.

Passados alguns momentos, a vítima abordou sua mãe e relatou que o acusado estava lhe incomodando, na oportunidade disse ‘Mãe, aquele homem está com enxerimento’, no entanto, ocupada Bianca pediu apenas que sua filha não se aproximasse mais do increpado.

Posteriormente ao ocorrido, Bianca percebeu que sua filha estava ausente, razão pela qual foi procurá-la, encontrando-a na presença do acusado que estava de costas para ela e segurava a infante pela cintura com uma das mãos. Assustado com a chegada da genitora da criança, o acusado evadiu-se rapidamente do local.

Infere-se que após o ocorrido Bianca questionou a vítima, sobre o que tinha acontecido, eis que assim que a viu o acusado saiu rapidamente, a infante por sua vez perguntou se a mãe não havia percebido que ele se tocava, narrou que o increpado se masturbou na sua frente ‘ficava me mostrando, mexendo nas partes íntimas dele, segurava com a mão para cima e para baixo’.

Além disso, afirmou que o denunciado passou as mãos em suas partes íntimas (vagina), assim como chegou a sentar em cima dela: ‘depois ele começou a alisar minha perna e depois ficava mexendo na minha parte íntima, teve uma hora que eu estava sentada e ele sentou em cima de mim e ficava rebolando e se mexendo’.

Diante disso, a genitora da infante se dirigiu a delegacia de polícia e informou o ocorrido, a fim de que as medidas cabíveis fossem adotadas” (Id. no 347022868, pp. 71-72;
sic
).

Com efeito, referido crime se caracteriza pela prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso “com menor de 14 (catorze) anos” (CP, art. 217-A,
caput
). Entretanto, consolidou-se na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, a idade da vítima pode ser considerada na dosimetria da pena-base quando sensivelmente inferior ao marco etário estabelecido no tipo penal. Confira-se:

“[...] não se pode tratar igualmente o agente que pratica violência sexual contra crianças e aquele que a comete contra um adolescente, pois, muito embora o ato seja praticado contra vítima vulnerável, a vulnerabilidade da vítima também deve ser contada em graus e estágios, de maneira que a idade deve influenciar na fixação da pena-base, em observância ao princípio da proporcionalidade” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial no 2.107.370/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 11 de outubro de 2022; data da publicação: 17 de outubro de 2022).

Na espécie, a vítima tinha apenas 6 anos de idade à época dos fatos, ou seja, havia recém-deixado a primeira infância e não tinha nem metade da idade mínima de consentimento sexual vigente no País. Essa circunstância revela o acerto da sentença condenatória, no que fixou a pena-base em 1/8 acima do patamar mínimo legal com os seguintes fundamentos:

“A culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o delito foi praticado contra criança de apenas 06 (seis) anos de idade, ou seja, absolutamente indefesa e sem malícia para se defender dos abusos sofridos” (Id. no 347022868, p. 100;
sic
).

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A despeito de a condição da vítima menor de 14 anos constituir elementar do delito de estupro de vulnerável, no caso dos autos, uma das ofendidas possuía 9 anos na data do crime e o conjunto probatório indica vulnerabilidade acentuada, o que justifica a maior reprovação da conduta do agente, por extrapolar o grau ordinário previsto no tipo penal” (TJMT, Apelação no 0000696-30.2011.8.11.0079, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de julho de 2025; data da publicação: 13 de agosto de 2025).

Logo, referido título condenatório não comporta nenhum reparo.

O mesmo não se pode dizer em relação à segunda condenação, qual seja, aquela pelo delito de satisfação da lascívia mediante presença de criança.

Na respectiva sentença, reputaram-se desfavoráveis ao requerente seus antecedentes criminais, mencionando-se, para tanto, especificamente sua condenação na Ação Penal no 1003661-43.2023.8.11.0046.

Ocorre que o fato objeto da Ação Penal no 1003661-43.2023.8.11.0046 ocorreu, como visto, em 17 de agosto de 2023, ao passo que o fato objeto da Ação Penal no 1001356-52.2024.8.11.0046 ocorreu em 14 de junho de 2022. Assim, evidencia-se o anacronismo, pois, ainda que a condenação pelo delito tipificado no art. 217-A,
caput
, do CP tenha transitado em julgado antes da prolação da sentença pelo crime capitulado no art. 218 do CP, não se trata, a rigor, de um antecedente, pois o delito de estupro de vulnerável foi cometido mais de um ano depois do crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança.

Assim, sem delongas, passo ao redimensionamento da pena, afastando a valoração desfavorável dos antecedentes do requerente.

Na primeira fase, à míngua de fatores desfavoráveis dentre os listados no art. 59,
caput
, do CP, estabeleço a sanção basilar no mínimo legal, a saber, 2 anos de reclusão, conforme o preceito secundário do tipo vigente à época dos fatos (antes da entrada em vigor da Lei no 15.280/2025, que elevou esse patamar para 5 anos).

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da reincidência, que não foi objeto de impugnação, preservo o agravamento da reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão.

E na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a considerar, torno definitivo mencionado
quantum
, mantendo, ainda, o regime inaugural semiaberto, por força da reincidência do requerente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente a revisão para reduzir a pena aplicada a Odair Guilherme França na Ação Penal no 1001356-52.2024.8.11.0046 a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026